Tribunal: STF
Processo: ADC 9
Classe: ADC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-13
Data de publicação: 2001-12-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA nº
2.152-2, DE 1º DE JUNHO DE 2001, E POSTERIORES REEDIÇÕES. ARTIGOS 14
 A 18. GESTÃO DA CRISE DE ENERGIA ELÉTRICA. FIXAÇÃO DE METAS DE
CONSUMO E DE UM REGIME ESPECIAL DE TARIFAÇÃO.
1. O valor
arrecadado como tarifa especial ou sobretarifa imposta ao consumo de
 energia elétrica acima das metas estabelecidas pela Medida
Provisória em exame será utilizado para custear despesas adicionais,
 decorrentes da implementação do próprio plano de racionamento, além
 de beneficiar os consumidores mais poupadores, que serão
merecedores de bônus. Este acréscimo não descaracteriza a tarifa
como tal, tratando-se de um mecanismo que permite a continuidade da
prestação do serviço, com a captação de recursos que têm como
destinatários os fornecedores/concessionários do serviço.
Implementação, em momento de escassez da oferta de serviço, de
política tarifária, por meio de regras com força de lei, conforme
previsto no artigo 175, III da Constituição Federal.
2.
Atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
tendo em vista a preocupação com os direitos dos consumidores em
geral, na adoção de medidas que permitam que todos continuem a
utilizar-se, moderadamente, de uma energia que se apresenta
incontestavelmente escassa.
3. Reconhecimento da necessidade de
imposição de medidas como a suspensão do fornecimento de energia
elétrica aos consumidores que se mostrarem insensíveis à necessidade
 do exercício da solidariedade social mínima, assegurada a
notificação prévia (art. 14, § 4º, II) e a apreciação de casos
excepcionais (art. 15, § 5º).
4. Ação declaratória de
constitucionalidade cujo pedido se julga procedente.